Tribunal: TJDFT
Processo: 0744370-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744370-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA BERNADETE CAMARA MOREIRA DE CASTELLO BRANCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVI. PENSÃO. MORTE. FILHA INTERDITADA SEM MEIOS PRÓPRIOS DE SE MANTER. PERÍCIA DO INSS. DEMORA. ATO DO ESTADO. IRRAZOABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO IMEDIATO. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora requer que seja a Requerida compelida a manter os proventos integrais da Autora até que saia a perícia do INSS e após a perícia que seja dividida a pensão já recebida pela Autora com a filha interditada. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou procedentes os pedidos e condenou a parte ré a arcar com as custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da causa. 1.1. Em suas razões recursais, a apelante pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e pede a minoração dos honorários advocatícios. Reitera que, em que pese o envio de documentação à PREVI, certo é que nenhuma delas foi capaz de comprovar a invalidez e dependência econômica, para que, em caso de seu falecimento, a pensão fosse mantida a filha interditada. 2. De acordo com o ?Termo de Compromisso de Curatela Definitiva? do processo n° 0744189-75.2018.8.07.0016 que tramitou na 3a Vara de Família de Brasília, a autora é curadora ?absoluta e definitiva? de sua filha desde 10/7/2020. 2.1. A autora apresentou requerimento junto a Ré, em 21/05/2021, em razão da interdição de sua filha, para que, em caso de seu falecimento, a pensão fosse mantida à filha interditada que não tem meios próprios para se prover, ou seja, o valor integral que vem recebendo será dividido entre ela e a filha. 2.2. Assim, a ré informou que, para ser deferido o pedido, seria necessário o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles a perícia do INSS, e ressaltou que, até sair o resultado da perícia, iria resguardar os valores da filha da autora, o que reduziu consideravelmente aos valores de aposentadoria recebidos por ela. 2.3. A autora, por sua vez, afirma que buscou o INSS para realizar perícia, entretanto, até o momento a situação não foi resolvida, motivo pelo qual ingressou com a ação originária, pois segue recebendo seus proventos descontados, com redução de R$ 18.789,04 para R$ 11.404,80, ou seja, mensalmente vem sofrendo um desconto de aproximadamente R$ 7.384,24. 3. Não se mostra razoável a suspensão do pagamento parcial da pensão, cujo valor tem natureza alimentar, em que a filha da autora estava sendo beneficiada diretamente, sob fundamento de preservação de interesse desta, principalmente quando apresenta exigência cujo cumprimento está condicionado à realização de ato do Estado, o qual se sabe demorada, principalmente quando ainda se vive sob consequências das restrições impostas pela pandemia da COVID-19. 3.1. De acordo com o artigo 37 do Regulamento da Previ, o rateio do benefício entre a autora e sua filha é permitido e vigerá a partir da data de falecimento do participante ou da data do requerimento. 4. Mesmo se tratando de alimentos, a autora tem direito ao pagamento integral do valor ainda que ao final não seja reconhecido o direito de partilha do benefício. Mas se for reconhecido, ela, como curadora, será a pessoa responsável por receber e prestar contas do dinheiro, por isso, não há fundamento para suspender parte do pagamento. 4.1. A apelada demonstrou o perigo da demora no retorno do pagamento integral do benefício, seja em favor da autora ou dividido entre ela e sua filha, diante da situação em que vivem e das despesas elevadas, principalmente com medicamentos para sua filha, que não tem meios de se sustentar e depende completamente da renda de sua genitora. 5. Embora a fixação dos honorários tenha sido feita em 20%, patamar máximo constante no art. 85, §2o, do CPC, considerando que o valor da causa é de R$ 1.000,00, o montante não resultou excessivo, de modo que é incabível a minoração, além do que fixados em percentual máximo. 6. Recurso improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, afirmando que inexiste nos autos a comprovação da invalidez e da dependência econômica reconhecida pela Previdência Oficial. Afirma que não é devido o pleito autoral, uma vez que não poderia a PREVI agir de forma diversa, ante a ausência de previsão regulamentar para a concessão do benefício pleiteado, sob efeito de prejudicar o fundo de complementação e seus participantes; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito. Tece considerações sobre os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB-DF 16.785. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, porquanto “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). No mesmo sentido, veja-se o REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022. Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028